Tribunal: TJDFT
Processo: 0047273-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047273-47.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JAYME DA SILVA LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido apresentado pelo exequente objetivando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR a partir de 30.6.2009 (IDs 67118328 e 70676888). Em sua insurgência, alega que a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo. Sustenta que o trânsito em julgado de sentença fixadora do percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como a Lei n. 11.960/2009. Argumenta em prol da inexistência de preclusão decorrente da eventual expedição ou até mesmo do pagamento de precatórios. É o breve relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal (STF), na ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da atualização monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Ao apreciar a matéria (Tema 810), entendeu pela inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei n. 11.960/2009, fixando a seguinte tese: I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Nesse sentido, Corte Suprema, ao analisar o mérito do aludido recurso extraordinário, definiu que: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Confira-se, por oportuno, o respectivo acórdão: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. (...) 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Acorreção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. Acorreção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947/SE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 20/09/2017, Órgão Julgador: Tribunal Pleno) O eminente Ministro Luiz Fux deferiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais até que o Plenário apreciasse o pedido de modulação dos efeitos do acórdão do referido julgado. O mencionado recurso foi julgado em 3.10.2019, tendo sido desprovido, não se modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Ainda sobre o assunto, a Corte Suprema, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982/ES, em 12.12.2023, consolidou o seguinte entendimento (Tema 1.170): É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. (sem negrito no original) Os embargos de declaração interpostos no referido RE foram desprovidos em 24.6.2024. Por sua vez, considerando o grande número de processos relacionados à controvérsia acerca da possibilidade de complementação de precatório em decorrência de substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa, o STF submeteu a questão à sistemática da repercussão geral, tendo como base o ARE 1.491.413/SP, o qual teve seu acórdão publicado em 29.11.2024, firmando-se a seguinte tese (Tema 1.360): 1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória. (sem negrito no original) Na oportunidade, o ilustre Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, argumentou: (...) 8. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 11.09.1996, registrou que a complementação de depósitos insuficientes é admitida apenas para “diferenças resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões dos cálculos dos precatórios, não podendo alcançar substituição de critério adotado quando da prolação da sentença de liquidação pelo juízo, exceto, no campo do índice de correção monetária, uma vez extinto este por norma legal e, em substituição, introduzido outro” (grifos acrescentados). De igual modo, na ADI 2.924/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 30.11.2005, também se registrou a possibilidade de complementação ou suplementação para “atualização dos valores decorrentes de correção de erro material ou de inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado”. 9. Diante disso, mesmo após a EC no 62/2009, que deu nova redação ao art. 100 e incluiu o referido § 8o ao texto da Constituição, a jurisprudência do STF mantém a orientação sobre a admissibilidade de complementação ou suplementação de precatório nas seguintes hipóteses: (i) existência de erro material; (ii) inexatidão aritmética; e (iii) substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. Nesse sentido: ARE 1491413 RG / SP AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de se admitir a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. (RE 985103-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 21.10.2016) 10. Em igual sentido: RE 1.065.437, sob minha relatoria, j. em 01.12.2017; ARE 1.172.896, sob minha relatoria, j. em 22.02.2019; RE 1.068.042, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.05.2017; ARE 722.803-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 24.06.2014. 11. Deve-se observar, por fim, que não cabe ao STF examinar se, em uma situação concreta, a complementação ou suplementação de precatório está enquadrada nas hipóteses admitidas pela jurisprudência. Afinal, essa análise exige o reexame dos fatos e provas do processo, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido: ARE 1.173.203, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 29.04.2019; ARE 1.168.696, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 31.05.2019; ARE 1418196, Rel. Min. Nunes Marques, j. em 13.03.2023; e ARE 1.491.581, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 10.05.2024. (negrito no original) Portanto, revejo o posicionamento anteriormente adotado para adequá-lo ao recente entendimento apresentado pela Corte Máxima a respeito da matéria, concluindo, assim, que a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do requisitório, permitida a expedição de precatórios complementares ou suplementares, segundo o Tema 1.360 do STF. Ressalte-se, por fim, que, no caso em análise, o cálculo apresentado pelo exequente e a decisão que o homologou datam de 3.10.2016 (ID 10126510 - p. 5) e 19.12.2016 (ID 10126552), respectivamente, e a requisição do precatório foi expedida em 13.6.2017 (ID 70676890 - p. 3), sendo cronologicamente anteriores à publicação do acórdão do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), ocorrido em 20.11.2017. Dessa forma, não há que se falar em preclusão da discussão acerca da aplicação do IPCA-E, tampouco de comportamento contraditório do requerente, visto que os atos foram elaborados tomando-se como referência a legislação vigente à época, não se podendo exigir do executante conduta diversa. Por tais fundamentos, defiro o pedido do exequente para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR a partir de 30.6.2009. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para proceder à atualização do débito. Após, intimem-se as partes a respeito dos cálculos complementares apresentados. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador